Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, onde busca a concessão de ordem para que a este, ao prestar depoimento na COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DOS ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF, seja garantido o seu direito público subjetivo de não comparecer à CPI para depoimento, bem como de, comparecendo, permanecer em silêncio e ser acompanhado por seus advogados. Aduziu o impetrante que o paciente, em 7 de fevereiro último, foi alvo de busca e apreensão e de prisão preventiva no âmbito da PET/STF n. 10.921, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, e de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, por ordem da Comissão, de modo que não restam dúvidas acerca de sua oitiva na condição de investigado. Afirma que seu direito a não autoincriminação deriva da união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais a dignidade humana, o devido processo legal, a ampla defesa e a presunção de inocência e aponta que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs n. 395 e n. 444, assentou a proibição das conduções coercitivas de investigados ou réus para interrogatório, estendendo os efeitos ao âmbito das Comissões Parlamentares de Inquérito, no bojo de habeas corpus. Acrescenta que o direito de ser acompanhado por advogado e de com ele comunicar-se no decorrer de sua oitiva deriva do exercício efetivo da ampla defesa, bem como do art. 7o, inciso XI, da Lei n. 8.906/1994, segundo o qual “é garantido ao advogado, de forma expressa, o direito de se insurgir, inclusive, verbalmente, contra inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento, seja perante Juízo, Tribunal ou qualquer autoridade”. Requereu assim, a concessão de liminar preventiva e no mérito a concessão definitiva da ordem. É o breve relato. Decido. Vislumbro presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada. Segundo consta, a Comissão Parlamentar de Inquérito em tela é destinada a investigar os atos ocorridos em 12 de dezembro de 2022 e 08 de janeiro de 2023, especialmente contra os Poderes da República Federativa do Brasil, O Paciente era o Comandante de Operações da PM-DF nos dias em que ocorreram os fatos objeto de investigação, e sua conduta tem sido alvo de inquéritos movidos pela Polícia Federal por determinação do Supremo Tribunal Federal, que culminaram em sua prisão preventiva e na busca e apreensão de determinados bens. Nesses termos, é pertinente a alegação do Impetrante de que o Paciente está sendo convocado na condição de investigado, haja vista que dos mesmos atos decorre a investigação pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Com efeito, de acordo com o entendimento do eg. Supremo Tribunal Federal, mesmo em se tratando de Comissão Parlamentar de Inquérito, deve ser assegurado aos depoentes e investigados o direito de não se autoincriminar, cujo desdobramento, além do direito ao silêncio, abrange a faculdade de não comparecer ao ato, o que implica dizer inexistir obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Confira-se: Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade. (HC 171438, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) Veja-se que o direito de ausência afasta a possibilidade de condução coercitiva, pois implica restrição da liberdade de locomoção e da presunção de não culpabilidade de maneira desproporcional. Ademais, “para que a condução coercitiva fosse legítima, ela deveria destinar-se à prática de um ato ao qual a pessoa tem o dever de comparecer, ou ao menos que possa ser legitimamente obrigada a comparecer” (ADPF 395). Desse modo, verificando-se a possibilidade de ser compelido a comparecer a Câmara Legislativa para prestar depoimento, bem como de lá ser tomado compromisso visando obter repostas a perguntas que impliquem autoincriminação, revela-se relevante a fundamentação trazida. Por sua vez, a urgência da medida ressai da convocação para o depoimento em data próxima. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e deixar a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a CPI DOS ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. Caso o paciente opte por comparecer ao ato, deve lhe ser assegurado o direito de permanecer em silêncio quando lhe for apresentadas questões cujas respostas possam resultar em auto-incriminação, sem o risco de ser preso ou ameaçado de prisão; bem como o direito de ser assistido por advogado durante o ato. Serve esta decisão como salvo-conduto. Colham-se as informações. Dê-se ciência, com urgência, à autoridade apontada como coatora. Após, vista ao Ministério Público para manifestação no prazo legal. Oficie-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator